Tribunal: TJDFT
Processo: 0741208-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0741208-14.2024.8.07.0000 REQUERENTE: SILVIO SOUZA SALES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado SILVIO SOUZA SALES (ID 64527538) na qual formulou pedido de revisão criminal de suas condenações nos processos originários: (a) n.o 0700084-10.2022.8.07.0004, transitado em julgado em 16/02/2024 (peças em anexo), em que foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, por oito vezes, em concurso formal próprio, à pena de 212 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado; e (b) n.o 0710687-64.2021.8.07.0009, transitado em julgado em 03/07/2023, em que foi condenado como incurso no 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 64544253). A Defensoria Pública (ID 64806495) informou que o requerente cumpre pena total de 29 anos, 7 meses e 29 dias. Até a presente data resgatou 8 anos, 3 meses e 24 dias. Está incluso atualmente no regime fechado. Em relação ao pedido de revisão criminal de suas condenações definitivas, frisou que em análise aos autos das ações penais originárias, verificou-se que o peticionante não apresentou qualquer prova nova de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ressaltou que não existe adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados ponto a ponto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não possui amparo legal, razão pela qual a Defesa Técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator